Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-30.2023.8.11.0086
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000427-30.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (APELANTE), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), JONATHAN CAMPOS ALECRIM - CPF: 034.443.211-47 (APELANTE), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (APELANTE), TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 623.246.623-37 (APELANTE), JULY ALEXSSANDRA SCHAEFER ROCHA - CPF: 048.891.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 033.004.259-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 030.675.191-75 (TERCEIRO INTERESSADO), THANIA ANDRESSA SOBRAL BATISTA - CPF: 939.486.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MACHADO ANGER - CPF: 056.734.731-17 (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO - CPF: 614.647.233-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CAMPOS ALECRIM - CPF: 034.443.211-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. homicídio qualificado e organização criminosa. Nulidade do júri e reconhecimento fotográfico. dosimetria da pena. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Nova Mutum que condenou quatro réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 29, CP) e por integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013). As penas variam entre 18 e 37 anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há nulidade do julgamento pelo Júri por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, em relação aos mandantes do crime; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, é válido; (iii) saber se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto à fração de aumento e à valoração de circunstâncias judiciais e agravantes.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade do julgamento pelo Júri não prospera, pois a decisão encontra amparo em provas judicializadas, inclusive no detalhado depoimento da delegada responsável e nos elementos de investigação ratificados em juízo.

4. O reconhecimento fotográfico feito por corréu foi considerado válido, pois se tratou de mera confirmação da identidade de pessoa já conhecida, não sendo exigível o procedimento formal do art. 226 do CPP.

5. A dosimetria das penas foi mantida, com fundamentação idônea quanto à valoração negativa de culpabilidade, consequências do crime e multirreincidência, conforme jurisprudência do STJ. Não há direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento na pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em provas judicializadas e elementos corroborados em juízo. 2. O reconhecimento fotográfico realizado por testemunha que já conhecia previamente o investigado é válido, mesmo sem observância do art. 226 do CPP. 3. É legítima a adoção de fração de 1/8 para fixação da pena-base e de 1/2 para a agravante da reincidência em caso de multirreincidência, desde que devidamente fundamentadas.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 29, 59, 61, II, “c”, e 121, §2º, incs. I e IV; CPP, art. 226; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.363/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/12/2023; STJ, HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/09/2023; STJ, AgRg no HC 810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
por
Dionatas Machado Barbosa, Elton Amorim Rodrigues Marques, Fabiano Ferreira Lima e Tarsis Henrique Sampaio da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, bem como pelo delito previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13 (ID 295904533).

O apelante Elton Amorim Rodrigues Marques foi condenado à pena de 22 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 13 dias-multa; Tarsis Henrique Sampaio da Silva, à pena de 18 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão e 11 dias-multa; Dionatas Machado Barbosa, à pena de 23 anos e 3 meses de reclusão e 15 dias-multa; e Fabiano Ferreira Lima, à pena de 37 anos e 1 mês de reclusão e 20 dias-multa, todas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Inconformado,
o apelante Fabiano Ferreira Lima
sustenta a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, por consequência, a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria, com a fixação das penas no mínimo legal com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (ID 295904555 – pág. 13).

Os
apelantes Elton e Tarsis
também insurgem contra a sentença, requerendo unicamente a modificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria, pugnando pela substituição da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para 1/6 da pena mínima, a fim de reduzir as penas-base.

O apelante Dionatas Machado Barbosa
, por sua vez, suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não foram observados os requisitos legais. No mérito, sustenta a inexistência de provas suficientes de sua participação nos crimes e afirma que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena e a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento de todos os recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória e da dosimetria fixada pela Juíza Presidente (ID 295904566 – pág. 18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID 306975398 – pág. 30).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes Dionatas Machado Barbosa, Elton Amorim Rodrigues Marques, Fabiano Ferreira Lima e Tarsis Henrique Sampaio da Silva, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado e de integração em organização criminosa, nos seguintes termos:

“(...) Segundo o apurado, na data dos fatos os denunciados ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, JONATHAN CAMPOS ALECRIM, LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA dirigiram-se até a residência localizada na Rua dos Jataís, n° 3230 N, Bairro Residencial das Palmeiras, em Nova Mutum/MT, ocasião em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima DANIEL, produzindo os ferimentos descritos no exame de necrópsia (Num. 109051676 - Pág. 7).

Importante mencionar que, segundo as investigações, todos aqueles denunciados estariam armados, não sendo possível precisar, com exatidão, quem foram os responsáveis por produzir efetivamente cada ferimentos.

No mais, identificou-se que a ordem de matar a vítima emanou do denunciado DIONATAS, que exerce a função de “disciplina” na organização criminosa integrada por todos os denunciados, além do que referida ordem também foi autorizada por FABIANO, que mesmo preso exerce a liderança local daquela organização.

O crime, registre-se, foi cometido por motivo torpe, consistente no descontentamento dos denunciados em relação ao fato de que a vítima comercializaria drogas que não pertenciam ao grupo criminoso deles (“cabriteiro”). O crime, em complemento, foi cometido mediante recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima, na medida em que a execução contou com grande superioridade numérica de agentes, todos armados, contra a vítima desarmada e pega de surpresa. De outro norte, infere-se dos autos que os denunciados integram a organização criminosa Comando Vermelho.

Neste ponto, compete ao denunciado FABIANO a condição de líder do grupo em Nova Mutum/MT, coordenando o funcionamento do tráfico de drogas local e o cadastramento de novos membros para a organização. Já DIONATAS, de outro lado, recai a tarefa popularmente conhecida como “disciplina”, sendo o responsável por dirimir os conflitos entre os integrantes da organização, além de garantir e viabilizar a punição daqueles que não se submeterem às regras criminosas próprias. Já LUCAS, ELTON, TARSIS e JONATHAN também integram a organização, em posição hierárquica inferior, cumprindo as determinações oriundas da cúpula.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra DIONATAS MACHADO BARBOSA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, FABIANO FERREIRA LIMA, JONATHAN CAMPOS ALECRIM, LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal e artigo 2º, caput, da Lei nº. 12.850/2013” (ID 295903938).

I – DA PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELO CORRÉU LUCAS.

O apelante Dionatas Machado Barbosa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu Lucas Vinicius Silva Lindoso, sob o argumento de que o ato não teria observado as formalidades previstas no Código de Processo Penal, afirmando que a autoridade policial teria apresentado apenas a fotografia do apelante a Lucas, para que este o identificasse como sendo o “Mago”, seu suposto padrinho, que lhe teria transmitido a ordem emanada por “Gaspar” para executar a vítima.

Todavia, cumpre destacar que eventual irregularidade na fase investigativa ou na primeira fase (judicium accusationis) deveria ter sido suscitada após a prolação da sentença de pronúncia, mediante a interposição do competente Recurso em Sentido Estrito, o que não ocorreu. Assim, a matéria encontra-se alcançada pela preclusão temporal, o que impede sua análise nesta etapa recursal.

É sabido que o processo é uma marcha processual para frente, não admitindo retrocessos. Nessa linha de intelecção,
“A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas”
(HC n. 503.665/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/5/2019).

Infere-se dos autos que o apelante, à época, interpôs o recurso cabível contra a decisão de pronúncia e, naquela oportunidade, limitou-se a requerer a despronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de participação no delito, bem como a exclusão da qualificadora do motivo torpe, consoante se verifica nos autos n. 1007210-68.2024.8.11.0000, julgados em
11/09/2024
, já com trânsito em julgado.

Somente mais de um ano depois, e já condenado pelo Tribunal do Júri, alega a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, razão pela qual tal matéria se encontra preclusa.

Veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso em exame:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP1.486.759/RS) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

2.
Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o paciente já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o paciente teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial, não é possível, portanto, voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático
na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 851.363/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/12/2023).

Mister ressaltar também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra,
prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia
(AgRg no HC n. 872.041/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2024).

Não obstante, ainda que ultrapassada tal questão, ressalto que há
muito se discute a necessidade de respeito ao procedimento expressamente regulado no art. 226 do Código de Processo Penal para a realização do reconhecimento, sob pena de nulidade.

Busca-se, com a adoção
stricto sensu
das diligências ali previstas, garantir a confiabilidade do reconhecimento realizado pela vítima e/ou testemunha, visando evitar um apontamento de autoria falho ou viciado.

Recentemente, em sede de julgamento de caso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça julgou diversos recursos sobre o tema, definindo o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e fixou as seguintes teses (
tema 1.258):

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

Observa-se, contudo, que o próprio Tribunal Superior excepcionou a necessidade de adoção do procedimento previsto no art. 226 do CPP nas hipóteses em que há mera identificação nominal de pessoa previamente conhecida da vítima ou da testemunha à autoridade policial, apenas confirmada depois por exibição da pessoa ou de sua fotografia,
como é o caso dos autos.

Trata-se de cenário distinto daquele em que a vítima ou testemunha é instada a reconhecer alguém desconhecido que viu anteriormente por alguns momentos – geralmente em casos de crime contra o patrimônio – com base na memória visual da fisionomia da pessoa, sujeita à imensa fragilidade.

Não por outra razão, o art. 2º da Resolução n. 484/2022 do CNJ afirma: “Entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada,
dela desconhecida antes da conduta
”
.

Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu
Lucas Vinícius Silva Lindoso
ocorreu após este ter confessado, perante a autoridade policial, seu envolvimento na prática delitiva e relatado que a ordem para ceifar a vida da vítima,
Daniel Machado Anger
, teria sido emanada pela pessoa conhecida pelo apelido
“Mago”
, identificado como o apelante
Dionatas
, que, segundo afirmou, exerceria a função de disciplina na organização criminosa. Lucas declarou, ainda, que conhecia o apelante por vídeo chamada e que o crime foi praticado porque a vítima estaria comercializando entorpecentes pertencentes a grupo rival.

Verifica-se, portanto, que o corréu Lucas, em verdade,
confirmou à autoridade policial que seu comparsa — que ele conhecia por apelido — era a pessoa cuja imagem constava do álbum fotográfico da Delegacia de Polícia
.

Diante desse contexto, mostra-se desnecessária a observância do procedimento formal de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, pois não se tratava de identificar pessoa desconhecida mas, de confirmar a identidade de alguém já previamente conhecido pelo reconhecedor, congruente entendimento firmado no Repetitivo n.º 1.258.

Por conseguinte, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado por Lucas Vinícius Silva Lindoso, como pretende o apelante.

II - MÉRITO:

Os apelantes Dionatas Machado Barbosa e Fabiano Ferreira Lima

sustentam a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, então, a submissão dos réus a novo julgamento.

O apelante Fabiano argumenta inexistir qualquer diálogo, comunicação ou elemento probatório que o vincule à suposta ordem de execução da vítima. Afirma que os “vulgos” que a acusação lhe atribui e que são mencionados por alguns acusados não constituem prova suficiente.

Alega, ainda, que há apenas o depoimento ilegítimo do corréu Lucas, não confirmado em juízo, e que o testemunho da delegada responsável pelo inquérito não acrescentou qualquer informação nova que o implicasse no delito.

De igual modo, o apelante Dionatas defende que sua condenação baseou-se exclusivamente no reconhecimento fotográfico supostamente ilegal realizado por Lucas na Delegacia, o qual não foi ratificado em juízo. As testemunhas presenciais dos fatos (Lucas, Tarsis e Elton) negaram em juízo qualquer participação de Dionatas, seja como coautor, seja como mandante.

Ressalta, ainda, que o único elemento existente nos autos contra ele é a atribuição do apelido “Mago”, o qual, segundo a própria delegada responsável pela investigação declarou em juízo, também era utilizado por pelo menos outras três pessoas à época dos fatos.

Aduz que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não é admissível corroborar indícios de autoria — tanto na decisão de pronúncia quanto na condenação pelo Conselho de Sentença — exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Diante disso, requerem a submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem. A decisão para ser manifestamente contrária à prova dos autos precisa ser notadamente arbitrária e completamente dissociada dos autos. Nesse sentido, confira-se:

“(...)1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais,
em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento
. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Na esteira de tal julgado,
basta que os jurados acolham uma das teses apresentadas em plenário que, mesmo amparada em prova mínima
, revele a legalidade da decisão soberana dos jurados.

Aliás, exatamente por ser soberana, que o Código de Processo Penal admitiu sua anulação somente quando “manifestamente” contrária à prova dos autos.

Além disso, anota-se que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se apoiar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo ao caso em exame, verifica-se que há, nos autos, elementos probatórios suficientes para amparar a decisão soberana do Conselho de Sentença, que condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado e pelo delito de integração em organização criminosa.

Inicialmente, observa-se que o corréu Lucas Vinicius Silva Lindoso, em interrogatório prestado perante a autoridade policial, confessou sua participação no homicídio da vítima Daniel Machado Anger e delatou seus comparsas, tanto os executores quanto os mandantes, identificados como Dionatas, vulgo “Mago”, e Fabiano, vulgo “Gaspar”, ambos apontados como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Confira-se trecho do depoimento extrajudicial:

“(...) foi cientificado de seus direitos constitucionais, que voluntariamente quer esclarecer os fatos e que não tem condições de contratar um advogado e pede que sua prisão seja comunicada a Defensoria Pública; Que reside em Nova Mutum-MT a aproximadamente sete meses; QUE anteriormente morava na cidade de São Luis-MA; QUE veio para Nova Mutum procurar trabalho e atualmente é paletizador na empresa BRF onde ganha R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);
QUE é faccnionado da organização criminosa Comando Vermelho, tendo como DIONATAS MACHADO BARBOSA, vulgo MAGO como sendo seu padrinho de crime;
QUE a pessoa de ELTON, o convidou para entrar para o Comando Vermelho a aproximadamente dois meses; QUE sua matrícula no comando vermelho ainda não foi informada ao interrogado; QUE a pessoa de ELTON, montou um grupo de membros do comando vermelho para matar indivíduos de outras facções ou cabriteiros; QUE cabriteiro são caras que já foram do comando vermelho, mas que começaram a vender droga de outra facção rival; QUE o grupo é composto pelo interrogado, ELTON AMORIM RODRIGUES, JONATHAN CAMPOS ALECRIM, vulgo CAFÉ e um indivíduo identificado como HENRIQUE, vulgo TH e se comunicavam por um grupo de whatsapp criado só para essa finalidade;
QUE as ordens de homicídio são recebidas por DIONATAS MACHADO BARBOSA, vulgo MAGO, que é a voz do comando vermelho em Nova Mutum-MT, porém, DIONATAS, vulgo MAGO recebe as ordens de um membro do cv que se encontra preso em Cuiabá-MT, identificado como GASPAR; QUE conhece DIONATAS, vulgo MAGO apenas por chamadas de vídeo; QUE GASPAR é o líder do CV em Nova Mutum-MT
, e nada pode ser feito sem a sua autorização; (...) o mesmo grupo recebeu a ordem para matar uma pessoa identificada como DANIEL; QUE a ordem partiu de DIONATAS, vulgo MAGO, autorizada pelo detento identificado por GASPAR; QUE foram ao local dos fatos em um veículo prata, sedan da Ford, porém, não sabe dizer se é um KA ou Fiesta; QUE uma mulher de porte físico gordo, identificada como THANIA, os levou até a casa onde estaria DANIEL; QUE no carro estavam o interrogado, HENRIQUE, vulgo TH, ELTON e JONATHAN, vulgo CAFÉ; QUE quem atirou em DANIEL foram JONATHAN, vulgo CAFÉ e HENRIQUE, vulgo TH e que o interrogado e ELTON ficaram na contenção; QUE ficar na contenção, significa dar apoio na situação; QUE DANIEL era considerado um cabriteiro, por isso a ordem para matá-lo; QUE as armas usadas para matar DANIEL foram um revólver calibre 38 e uma pistola e foram apreendidas pela Polícia Militar na noite de 02/02/2023; QUE após a tentativa de homicídio do SOMBRA, OSÉIAS, vulgo GRINGO voltou para Cuiabá; QUE o carro usado no homicídio do DANIEL e na tentativa de homicídio do SOMBRA veio de Cuiabá-MT, por um indivíduo alto, de cor branca, barbudo e que usa óculos; QUE as armas ficavam sempre sob a responsabilidade de DIONATAS, vulgo MAGO; QUE ficar na contenção, quer dizer ficar no apoio dos crimes;(...)”. (ID n° 295893864). Grifo nosso.

A
testemunha Angelina de Andrade Ferreira, Delegada de Polícia
, tanto em juízo quanto na sessão plenária, detalhou minuciosamente o trabalho investigativo realizado à época dos fatos, esclarecendo como se chegou à conclusão de que os corréus Lucas, Elton, Jonathan e Tarsis teriam sido os executores do homicídio que vitimou Daniel, atuando por determinação dos apelantes Dionatas e Fabiano.

Na sessão plenária a testemunha narrou que o homicídio ocorreu na casa de uma mulher chamada Regina, local onde a perícia foi acionada e constatou que Daniel morreu em razão de diversos disparos de arma de fogo, efetuados por duas armas distintas — uma pistola e um revólver.

Foram recolhidas cápsulas, um projétil deformado e camisa de projétil, todo esse material lacrado pela Politec. Testemunhas, inclusive Regina e Julie, situaram Elton na cena horas antes do crime, conversando com Daniel sob o pretexto de comprar droga (“óleo”, pasta base). Mais tarde, segundo Julie, o mesmo indivíduo, com camiseta branca e boné branco, retornou correndo e efetuando disparos, acompanhado por outros três homens.

A Delegada narrou que, no mês de fevereiro, a Polícia Militar abordou
Lucas Vinícius
e outro rapaz, encontrando munição com Lucas. Na ocasião, ele informou aos policiais que as armas utilizadas nos homicídios estavam guardadas em uma quitinete onde residiam
Elton
e
Tarsis Henrique
. A equipe policial deslocou-se até o local e, durante a tentativa de abordagem,
Elton
e
Tarsis Henrique
fugiram correndo,
dispensando duas armas de fogo
— um revólver e uma pistola — que foram imediatamente apreendidas. No interior da quitinete, os policiais localizaram
documentos pessoais de Elton e de Tarsis Henrique
, além de
porções de droga
, confirmando que o imóvel era efetivamente utilizado por ambos.

Durante o interrogatório, Lucas afirmou que participava de um grupo de extermínio ligado ao Comando Vermelho, para o qual havia sido convidado por Elton e “batizado pelo Mago”, seu padrinho dentro da facção. Relatou ainda que o grupo era formado por ele próprio,
Elton
,
Tarsis Henrique
e
Jonathan Alecrim
, descrevendo em detalhes a execução de Daniel:
Jonathan Alecrim
e
Tarsis Henrique
desceram do veículo e efetuaram os disparos, enquanto ele e Elton permaneceram no carro, dando cobertura. Também explicou que Daniel era “cabriteiro”, vendendo droga pertencente à facção rival, motivo pelo qual deveria ser executado.

Em seguida, explicou como identificou quem era “Mago”. Disse que Lucas afirmava falar com Mago por chamadas de vídeo, tendo “contato visual” com ele. Ao apresentar o álbum fotográfico da Delegacia, Lucas reconheceu a foto de Jonatas Machado, conhecido como Dionatas, indicando que este era o “Mago”. Ela acrescentou que, em diversas investigações anteriores que conduziu, já havia provas de que Dionatas usava o vulgo “Mago”, inclusive constando em relatórios de extração de celular e em registros que identificavam que ele era responsável pela guarda das armas do Comando Vermelho em Nova Mutum.

A Delegada também esclareceu que outras pessoas com apelido semelhante — como Genilson, ou outros indivíduos chamados “Mago” em outras investigações — não poderiam ser o Mago mencionado por Lucas, pois estavam presas na época ou não tinham ligação com os executores. Relatou também, que foi identificado um
numeral telefônico em nome da esposa de Dionatas
, no qual ele se apresentava como Mago, o que demonstra que

o “Mago” apontado por Lucas era Dionatas Machado.

Quanto à identificação de “Gaspar”, a Delegada afirmou que Lucas contou que Mago recebia ordens de um indivíduo chamado “Gaspar”, preso na Penitenciária Central do Estado, mas não tinha contato com ele.

Explicou que, ao verificar os dados, constatou que somente Fabiano Ferreira Lima correspondia a essa condição, pois ele já era amplamente conhecido no meio policial pelos apelidos “Gaspar”, “Fedor”, “Meia-Noite” e “Noturno”, sendo liderança do Comando Vermelho na região.

Disse ainda que investiga Fabiano desde 2015 e que, ao longo dos anos, ele consolidou posição de comando dentro da facção. Ressaltou que, nas extrações de celular de outros inquéritos, Fabiano também era identificado pelos mesmos apelidos, e que nenhum outro preso na PCE exercia essa posição hierárquica na cidade. Relatou também, que em investigação anterior, um
menor vítima de tortura praticada pelo Comando Vermelho
havia realizado reconhecimento fotográfico e confirmou que
Fabiano Ferreira Lima
utilizava os apelidos
“Fedor”
ou
“Gaspar”
, sendo apontado como o líder que dava ordens dentro da facção.

A Delegada também confirmou que as armas apreendidas — uma pistola e um revólver — foram submetidas a confronto balístico, apresentando compatibilidade com os projéteis e cápsulas recolhidos na cena do crime.

As perícias e análises de celulares reforçaram as declarações de Lucas, inclusive com conversas entre os envolvidos relatando o homicídio, orientações para não comentar com “Mago” o ferimento acidental de uma terceira pessoa (“Allan”), e mensagens falando para avisar o “Gaspar” dando notícia do sucesso da execução.

Destarte, ainda que se possa questionar se a decisão dos jurados é tecnicamente a mais acertada, não se pode dizer que está manifestamente dissociada das provas dos autos, vez que se coaduna com a versão apresentada pela acusação.

Quanto à alegação de ilegitimidade do depoimento do corréu Lucas, registro que, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1007210-68.2024.8.11.0000, esta Segunda Câmara Criminal já enfrentou a questão e a afastou, do que se extrai do seguinte fragmento do acórdão:

“DA NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DE LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO:

(...)

A preliminar não merece prosperar.

Dessume-se dos autos que, na fase inquisitiva, precisamente dos Termos de Interrogatório de ID. 207177694 (págs. 43/46) e do registro audiovisual deste ato (ID. 207177694 – págs. 91/92), que Lucas Vinicius Silva Lindoso foi devidamente informado sobre a totalidade das acusações que lhe eram atribuídas, assim como dos seus direitos fundamentais, sendo formalmente cientificado de seu direito ao silêncio e de não se autoincriminar (aviso de Miranda), tanto é verdade que, além de tal informação constar no referido documento, durante o ato, ele optou, por sua livre e espontânea vontade, por fornecer as declarações que constam no interrogatório.

Outrossim, denota-se do citado registro audiovisual que, em nenhum momento, Lucas Vinicius Silva Lindoso foi submetido a qualquer tipo de constrangimento, humilhação, ameaça, coação ou outra espécie de agressão física ou psicológica. Ele tampouco fez referência a supostas agressões antes do ato.

Na verdade, o nomeado corréu tinha plena ciência de que seu interrogatório estava sendo gravado e concordou com o registro, permanecendo calmo durante todo o tempo, respondendo às perguntas de maneira voluntária, confessando os crimes e delatando seus comparsas espontaneamente, o que demonstra a legitimidade do ato.

Além disso, diferentemente do sustentado pela defesa de TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, não se observam nas imagens do interrogatório quaisquer lesões que indiquem uma possível sessão de tortura prévia. Tal constatação é corroborada pelo Exame de Corpo de Delito (vide ID. 207177694 - pág. 61), ao qual Lucas Vinicius Silva Lindoso foi submetido e do qual não se constatou qualquer lesão, o que confirma a inexistência das supostas agressões e consequente validade do ato. (...)

Destarte, não havendo vício de vontade e nem ausência de informação sobre o direito ao silêncio e do acompanhamento de um defensor,
não há que se falar, no caso comento, em nulidade do interrogatório extrajudicial de
Lucas Vinicius Silva Lindoso
, sequer em ilicitude das provas dele derivadas
.

Logo, afasto a alegada ilegitimidade do depoimento do corréu Lucas.

Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo positivo de admissibilidade da acusação — seja na decisão de pronúncia, seja no julgamento pelo Tribunal do Júri — quando fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou apenas em depoimentos de “ouvir dizer”, por se tratarem de meios de prova que, isoladamente, não se mostram aptos a embasar uma condenação.

No caso em exame, porém, verifico que a decisão de pronúncia, bem como o veredicto do Tribunal do Júri, encontram-se devidamente lastreados em provas judicializadas, porquanto os elementos produzidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo, especialmente pelo extenso e minucioso depoimento da testemunha Angelina de Andrade Ferreira, Delegada de Polícia, que descreveu de forma detalhada todo o trabalho investigativo realizado à época dos fatos.

Ainda que o corréu Lucas tenha se retratado em juízo — o que se mostra compreensível, pois, como relatado pela Delegada, ele teria sido ameaçado pelos demais corréus, ainda na delegacia, motivo pelo qual precisou ser mantido em cela separada — o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado, e admitido o testemunho indireto, no caso de policias, que atuam no caso,
quando se trata de investigações envolvendo grupos de extermínio, cuja atuação, em regra, gera temor generalizado na comunidade e provoca graves dificuldades na obtenção de testemunhos diretos
. Nesse sentido, destaca-se: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/09/2023.

Diante disso, sem respaldo o pedido de anulação do Júri, quando inexiste decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, não sendo permitido cassar a decisão, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição Federal e violar o princípio da soberania dos veredictos.

II - DOSIMETIRA.

Os
apelantes Elton e Tarsis
insurgem contra a sentença, requerendo unicamente a modificação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria, pugnando pela substituição da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para 1/6 da pena mínima, a fim de reduzir as penas-base.

No entanto, razão não lhes assiste. Com efeito, a legislação penal não fixa critério matemático específico para a dosimetria na primeira fase. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem como parâmetros legítimos, a depender do caso concreto, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração determinada, desde que a escolha do magistrado esteja devidamente fundamentada e atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVOREGIMENTALNO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALODAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3.
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 810.433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 22 de maio de 2023; data de publicação: 26 de maio de 2023).

Nessa mesma linha, o Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Desse modo, não verifico ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria aplicada pela Magistrada de primeiro grau, pois o critério utilizado – fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima – está em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e foi adequadamente fundamentada para o caso concreto.

- APELANTE DIONATAS MACHADO BARBOSA.

O apelante pleiteia a revisão da dosimetria da pena e a exclusão das qualificadoras relativas ao recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe, sob o argumento de que teria se limitado a transmitir a ordem para a execução, atuando como mero intermediário ou “mensageiro”, o que, segundo sustenta, não se confundiria com a autoria intelectual do delito.

Aduz, ainda, que deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, pois não teria participado diretamente da execução, razão pela qual o número de disparos efetuados contra a vítima não poderia lhe ser imputado em seu desfavor.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida nos apelos, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)
Da dosimetria

3.1) Quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado.

O art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A
culpabilidade
do agente é acentuada em relação ao usual do delito, haja vista a premeditação e a intensidade do dolo do agente e de seus comparsas, que, mediante o subterfúgio de adquirir drogas da vítima, se certificaram do local onde ela estava e que ela traficava sem o aval do Comando Vermelho, e horas depois voltaram ao local onde ela estava, onde desferiram inúmeros disparos de arma de fogo contra ela, de armas diferentes, tendo a testemunha ocular dos fatos mencionado ao menos 11 disparos.

E, ainda que esse réu não fosse o executor do delito, era o autor intelectual, tendo, portanto, o total domínio do fato, tendo fornecido as armas do crime, arrigementado todos os executores, que se reportavam diretamente a ele, de modo que tanto a premeditação quanto a intensidade do dolo são evidentes também em relação a esse réu.

O réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STI, não há que se falar em maus antecedentes.

Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime já serviu para qualificar o delito exasperando o preceito secundário do tipo.

As circunstâncias em relação a esse réu devem ser consideradas neutras, pois não há elementos seguros para afirmar que as circunstâncias consideradas negativas em relação aos executores tenham entrado na sua esfera de conhecimento, e não se admite a responsabilidade objetiva no direito penal.

As consequências também extrapolam ao normal do tipo já que o réu deixou órfãs dois filhos menores da vítima.

Sem elementos suficientes para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o delito.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do crime a pena-base de 16(dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade e consequências do crime). ID.
295904531 - Pág. 13.

Primeiramente, friso que a exclusão de qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é inviável em sede de apelação, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Precedente do STJ:
“É inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos" (HC n. 448.085/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019)”
(STJ - AgRg no HC: 923303 PI 2024/0224041-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024).

Consoante se verifica da Ata de Julgamento e da série de quesitos referentes às qualificadoras atribuídas ao apelante Dionatas Machado, os jurados reconheceram ambas as qualificadoras.

“QUARTO QUESITO

O réu, Dionatas Machado Barbosa, agiu impelido por motivo torpe, consistente no fato de a vítima estar comercializando drogas que não eram fornecidas pelo grupo criminoso a que o réu pertencia?

(4) Sim

(1) Não

QUINTO QUESITO

O réu Dionatas Machado Barbosa, tinha ciência de que os executores do delito agiriam mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica de agentes armados, contra vítima desarmada e pega de surpresa?

(4) Sim (2) Não” ID.
295904533 - Pág. 8.

No tocante à qualificadora do motivo torpe, o conjunto probatório demonstrou que o homicídio foi cometido por Lucas, Elton e Tarsis, a mando dos recorrentes Fabiano e Dionatas, todos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, em razão de a vítima Daniel supostamente comercializar substâncias entorpecentes que não pertenciam ao grupo criminoso do qual faziam parte (“cabriteiro”).

Do mesmo modo, restou comprovado que a vítima foi surpreendida por vários agressores, em manifesta superioridade numérica, com o emprego de duas armas de fogo (um revólver calibre .38 e uma pistola). Os agentes atuaram de forma coordenada e rápida, pegando a vítima de surpresa, desarmada e sem qualquer possibilidade de defesa eficaz.

Verifica-se, dado isso, que a tese acusatória encontra respaldo nos elementos probatórios inseridos nos autos.

Quanto ao argumento da Defesa de que as qualificadoras não se comunicariam aos partícipes, pois o apelante teria atuado apenas como intermediário ou “mensageiro”, cumpre destacar que, não obstante a motivação torpe seja circunstância de natureza subjetiva, os depoimentos colhidos revelam que o propósito de eliminar a vítima era compartilhado por todos os envolvidos, em razão de Daniel, supostamente, comercializar substâncias entorpecentes que não pertenciam ao grupo criminoso, afastando a tese de motivação exclusiva dos executores. Desta feita, a versão acusatória de que os acusados agiram movidos por idêntica motivação encontra amparo no acervo probatório.

Por sua parte, a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima — de natureza objetiva — comunica-se aos partícipes, desde que estes tenham conhecimento do modo de execução.

No caso em exame, em conformidade com o que se extrai do depoimento do adolescente Lucas, todos os envolvidos tinham plena ciência de que a vítima seria surpreendida por diversos agressores, pois eles
participavam de um grupo de extermínio ligado ao Comando Vermelho,
sendo certo que o próprio apelante Dionatas — era apontado como responsável pelo fornecimento das armas, inclusive duas utilizadas no crime — integrava a dinâmica criminosa.

Dessa forma, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual se mantém o reconhecimento das qualificadoras.

Quanto à dosimetria da pena-base, verifica-se que, em relação ao apelante, foram valoradas negativamente as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime.

No tocante à culpabilidade, a premeditação autoriza a valoração negativa dessa circunstância, em concordância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.318.

No caso concreto, a magistrada de origem, ao fixar a pena-base, considerou desfavorável a culpabilidade, fundamentando que o apelante foi responsável por fornecer as armas utilizadas no delito e por arregimentar os executores, os quais se subordinavam diretamente às suas ordens — elementos que evidenciam grau de reprovabilidade superior inerente ao tipo penal.

À vista disso, a fundamentação utilizada pela magistrada é idônea e correta.

Em relação às consequências do crime, não prosperam as alegações defensivas, pois a valoração negativa foi corretamente fundamentada em elementos concretos e idôneos destacados pelo juízo, especialmente o fato de a vítima ter deixado órfãos dois filhos menores. A orfandade decorrente do delito constitui fator apto a justificar a exasperação da pena, vejamos entendimento jurisprudencial:

“A negativação das consequências do crime se fundou em elementos concretos e idôneos, uma vez que destacados os efeitos extrapenais do crime, sobretudo pela morte prematura da vítima, que
deixou desamparados dois enteados seus, que ao tempo dos fatos
, eram adolescentes, filhos da acusada, mas que em decorrência da união estável, eram mantidos financeiramente pela vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1.820.500/MA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Logo, mantenho a valoração negativa das circunstâncias relativas à culpabilidade e às consequências do crime, razão pela qual a pena deve ser preservada.

- APELANTE FABIANO FERREIRA LIMA

O apelante pleiteia a revisão da dosimetria da pena tanto pelo delito de homicídio qualificado quanto pelo crime de integrar organização criminosa, por entender desproporcional, bem como requer o afastamento das qualificadoras.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida nos apelos, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)4.1) Quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado O art. 121, §2°, inciso I, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A culpabilidade
do agente é acentuada em relação ao usual do delito, haja vista a premeditação e a intensidade do dolo do agente e de seus comparsas, que, mediante o subterfúgio de adquirir drogas da vítima, se certificaram do local onde ela estava e que ela traficava sem o aval do Comando Vermelho, e horas depois voltaram ao local onde ela estava, onde desferiram inúmeros disparos de arma de fogo contra ela, de armas diferentes, tendo a testemunha ocular dos fatos mencionado ao menos 11 disparos. E, ainda que esse réu não fosse o executor do delito, era o autor intelectual, tendo, portanto, o total domínio do fato, de onde partiram todas as ordens para que aqueles que estavam sob o seu comando hierárquico na organização fornecessem as armas do crime, arregimentassem todos os executores, de modo que tanto a premeditação quanto a intensidade do dolo são evidentes também em relação a esse réu.
Ademais, disso esse réu estava preso quando ordenou a morte a vítima, o que também eleva sobremaneira a reprovabilidade da sua conduta
.

Esse réu é multirreincidente, contando ao tempo dos fatos com sete condenações transitadas em julgado contra si, que formam o Executivo de Pena n°0015616-02.2014.8.11.0015, em trâmite em Cuiabá: a) 5119-26.2014.811.0015 - pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado desde 09/06/2014; b) c) 18609-52.2013.811.0015 - pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado desde 01/06/2015; 394-69.2015.811.0108 pela prática do crime de roubo majorado, com trânsito em julgado desde 14/07/2017; d) 872-46.2015.811.0086 - pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, com trânsito em julgado desde 08/08/2016; e) 7909-17.2013.811.0015 - pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado desde 09/06/2017; f) 9713-20.2013.811.0015 - pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado desde 18/08/2017; g)9657-84.2013.811.0015 - pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado desde 09/02/2021; Posto isto,
considero uma dessas condenações como maus antecedentes
, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria. Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade. A motivação do crime já serviu para qualificar o delito exasperando o preceito secundário do tipo. As circunstâncias em relação a esse réu devem ser consideradas neutras, pois não há elementos seguros para afirmar que as circunstâncias consideradas negativas em relação aos executores tenham entrado na sua esfera de conhecimento, e não se admite a responsabilidade objetiva no direito penal.
As consequências também extrapolam ao normal
do tipo já que réu deixou órfãos dois filhos menores da vítima. Ο Sem elementos suficientes para afirmar que a conduta da vítima tenha contribuído para o delito. Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade, antecedentes, e consequências do crime). Tendo o Conselho de Sentença reconhecido a incidência de duas circunstâncias qualificadoras, e considerando que uma delas já foi utilizada para aumentar o preceito secundário do tipo, e que a outra, de o crime ter sido praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima também é uma agravante prevista pelo artigo 61, II, alínea "c" do CP, assim a considero e elevo a pena em 1/6 (um sexto) em razão dela. Como exposto, também incide a agravante da reincidência e em razão dela, a pena-base poderia ser elevada em até 1/2 (um meio) (STJ - HC: 835360, Relator.: JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 08/09/2023), visto que o réu é multirreincidente, sendo consideradas nesta fase seis condenações transitadas em julgado antes dos fatos, diferentes daquela considerada como maus antecedentes, porém, considerando o disposto na Súmula 231 do STJ, que veda que nesta fase da dosimetria a pena ultrapasse a máxima do tipo, elevo pena em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias (ligeiramente inferior a 2) em razão da multirreincidência, atingindo a pena intermediária de 30 (trinta) anos de reclusão, já que não há atenuantes. já a Quanto à proporcionalidade do aumento em razão da multirreincidência também cito: (...)Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena converto em definitiva a pena de 30 (trinta) anos de reclusão para esse crime.

3.2) Quanto ao crime de integrar organização criminosa

Crime previsto pelo artigo 2º, caput, prevê pena de 03 (três) a 08 (oito) anos e reclusão e multa.
A culpabilidade
do agente é acentuada em relação à usual do delito.

Primeiro, porque ele estava preso e continuava fazendo parte ativamente da organização criminosa, o que por si só já aumenta a reprovabilidade da sua conduta. Ademais, ele não integrava qualquer organização criminosa, mas o Comando Vermelho, reconhecida nacionalmente pela sua abrangência e violência extrema, que visa entre outros delitos, a execução sumária de membros de facções rivais, no intuito de dominar o tráfico de entorpecentes, ao ponto de ter colocado o Estado de Mato como o Estado mais violento do Centro Oeste e a vizinha cidade de Sorriso como uma das 10 cidades mais violentas do país. Como exposto, o réu é multirreincidente, contando ao tempo do crime com sete condenação transitadas em julgado, razão pela qual considero uma dessas condenações como maus antecedentes, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria, próprios da espécie. Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são os Assim, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade e antecedentes).

Incide a agravante da reincidência, e em razão dela, elevo a pena-base em 1/2, já que se trata de multirreincidência sendo consideradas nesta fase 06 condenações distintas daquela já considerada na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes. Também incide a agravante prevista pelo §3° do artigo 2° da Lei 12.850/2013, já que o réu exercia o comando, ainda que coletivo, da organização nesta região, sendo apontado como liderança, cuja autorização para a prática de qualquer homicídio era essencial. Em razão dela, elevo a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária de 07 (sete) anos e 01 (um) mês. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno
definitiva a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão para esse crime.

...razão pela qual, seguindo esse entendimento, aplico ao réu 20 (vinte) dias multa. (...)

Do concurso material Entre os crimes de homicídio qualificado e de integrar organização criminosa opera-se o concurso material, de modo que nos termos do artigo 69 do CP, as penas devem somadas atingindo
o total de 37 (trinta e sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
calculados a proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

No tocante ao delito de homicídio, a defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade seria inidônea.

Entretanto, a culpabilidade, enquanto vetor de individualização judicial da pena, corresponde ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, aferida a partir de elementos concretos extraídos dos autos. No caso em exame, a intensidade do dolo restou evidenciada por circunstâncias objetivas que revelam acentuado desvalor da conduta, especialmente porque o apelante voltou a delinquir enquanto cumpria pena por crime anterior, passando a emitir ordens para execução

sumária de membros de facções rivais
a partir do estabelecimento prisional, em manifesta afronta à ordem jurídica. Tais dados demonstram, de forma idônea, a maior reprovabilidade do agir, legitimando a negativação da circunstância judicial (AgRg no HC n. 950.395/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Quanto à valoração negativa dos antecedentes, observa-se que o sentenciado possui
sete condenações anteriores com trânsito em julgado
, das quais a magistrada de origem considerou apenas uma para fins de maus antecedentes, de modo que não há falar em ausência de fundamentação.

No que concerne às consequências do crime, não prosperam as alegações defensivas. Como bem assentado na sentença, a valoração negativa foi devidamente fundamentada em elementos concretos e idôneos destacados pelo juízo, especialmente o fato de a vítima ter deixado órfãos dois filhos menores. A orfandade decorrente do delito constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena.

Diante disso, impõe-se a manutenção da análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e às consequências do crime, no tocante ao delito de homicídio.

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa impugna o aumento de 1/2 aplicado em razão da agravante da reincidência, sob o argumento de desarrazoabilidade.

Sem razão. O incremento de 1/2 mostra-se adequado diante da multirreincidência do réu, que possui diversas condenações anteriores (seis), somente nesta fase. Nessas hipóteses, é legítima a adoção de fração superior ao patamar mínimo de 1/6 para a agravante da reincidência, condizente reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 853.674/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024).

Por isto, não há falar em inidoneidade na aplicação da pena na segunda fase. Ausentes causas de diminuição ou de aumento, a reprimenda deve ser mantida no patamar fixado na origem em relação ao crime de homicídio qualificado.

QUANTO AO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No tocante à majoração da culpabilidade pelo crime de integrar organização criminosa, deve ser mantida a valoração negativa pelos próprios fundamentos lançados pela Magistrada, pois o apelante, mesmo estando preso, continuava atuando ativamente na organização criminosa, emitindo ordens para a execução sumária de membros de facções rivais a partir do interior do estabelecimento prisional. Tal circunstância evidencia acentuado desvalor da conduta e manifesta afronta à ordem jurídica, justificando plenamente a exasperação da pena.

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa também insurge-se contra o aumento de 1/2 aplicado em razão da agravante da reincidência. Contudo, conforme fundamentos já expostos, o incremento de 1/2 mostra-se adequado diante da multirreincidência do réu, que possui diversas condenações anteriores (seis), todas consideradas nesta fase. Assim, revela-se legítima a adoção de fração superior ao patamar mínimo de 1/6 para a agravante da reincidência.

Da mesma forma, deve ser mantida a agravante prevista no § 3º do art. 2º da Lei 12.850/2013, uma vez que o apelante exercia função de comando na organização criminosa. Conforme depoimento do corréu Lucas, o vulgo “Mago” — identificado como Dionatas — recebia ordens diretamente do apelante para a execução de homicídios na cidade de Nova Mutum.

Portanto, correta a fração de aumento aplicada, não havendo qualquer reparo a ser realizado, razão pela qual deve ser integralmente mantida nos termos fixados na origem.

Por fim, o apelante requer o afastamento das qualificadoras,
sem apresentar qualquer fundamentação específica
. Todavia, a pretensão não merece acolhida, pois, pelos mesmos fundamentos expendidos ao analisar o recurso do corréu Dionatas Machado Barbosa, resta evidenciado que ambos atuaram como mandantes do crime, razão pela qual as qualificadoras devem ser integralmente mantidas.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar arguida pelo apelante Dionatas Machado Barbosa
e, no mérito,
conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento
, mantendo-se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026